Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. No caso dos autos, observa-se haver contradição entre as conclusões exaradas no parecer da junta médica que considerou o candidato, acometido de insuficiência renal crônica decorrente de rins policísticos, inapto para o exercício das atribuições do cargo e a fundamentação da comissão avaliadora da fase biopsicossocial para declarar que o candidato não deve ser considerado pessoa com deficiência.
3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.